Tribunal: TJMT
Processo: 1000417-71.2016.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000417-71.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS TAVARES DE MIRANDA - CPF: 467.098.949-91 (APELANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), PETRO RIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 00.275.287/0001-62 (APELADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1000417-71.2016.8.11.0040

APELANTE: CARLOS TAVARES DE MIRANDA

APELADO: PETRO RIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO –
PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO PRODUTO – DESCABIMENTO – APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS, RECIBOS E COMPROVANTES DE ENTREGA PELA AUTORA (ART. 373, I, CPC/15) – DOCUMENTOS NÃO DESCONSTITUÍDOS PELO REQUERIDO (ART. 373, II, CPC/15) – INADIMPLÊNCIA EVIDENCIADA – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA 1a APRESENTAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA EMISSÃO DO CHEQUE – PRECEDENTES DO STJ –
TEMA 942
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NO 1o GRAU – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente
.

Não tendo o réu se desincumbido de seu ônus no sentido de desconstituir a dívida cobrada, ou seja, apresentando pelo menos início de prova material quanto à alegada ausência de entrega do produto/gasolina pela autora, deve prevalecer a condenação ao pagamento do débito representado pelo cheque prescrito colacionados aos autos.

“Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação".
(
Tema 942
) - (REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016)

No caso, como restou comprovado que o cálculo do débito apresentado pela autora estava equivocado quanto ao termo inicial dos juros moratórios (05/03/2015),
neste tópico o
decisum
deve ser retificado para que a constituição do título incida
juros de mora a partir da data da apresentação do cheque no banco – e correção monetária a partir de da sua emissão.

Deve ainda ser excluída a condenação do requerido/apelante
ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/15, em razão da interposição dos aclaratórios contra a sentença no primeiro grau, posto que não restou configurado o seu caráter protelatório.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1000417-71.2016.8.11.0040

APELANTE: CARLOS TAVARES DE MIRANDA

APELADO: PETRO RIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CARLOS TAVARES DE MIRANDA
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por
PETRO RIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
, que
rejeitou
os embargos monitórios apresentados pelo ora apelante
e, por consequência,
julgou procedente
o pedido da autora,

constituindo de pleno direito o título executivo judicial consistente no débito descrito na inicial no valor de R$89.600,64, com a incidência de correção monetária a partir da emissão do título e juros de mora a partir da apresentação deste à instituição financeira.

No mais, condenou o requerido ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Houve a interposição de recurso de embargos de declaração contra a referida sentença, no entanto, além deste ter sido rejeitado pelo juízo
a quo
, condenou o embargante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/15.

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da decisão recorrida, por entender que na decisão saneadora dos autos houve a inversão do ônus da prova quanto à entrega das mercadorias e, portanto, cabia à apelada a prova de tal fato e não a ele autor como entendeu o magistrado singular.

Alega que o termo
a quo
dos juros de mora deve ser a partir de 11/06/2015 – data da apresentação do cheque no banco – e no valor de R$70.000,00 com a correção monetária a partir de da sua emissão que ocorreu em 05/03/2015.

No mais, aduz que os embargos de declaração interpostos contra o
decisum
no primeiro grau não eram protelatórios, devendo ser excluída a multa do artigo 1.026, §2o, do CPC/15; seu direito à concessão do benefício da justiça gratuita e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos citados.

Nas contrarrazões (ID no 56093666), o apelado inicialmente alega que o apelante não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1000417-71.2016.8.11.0040

APELANTE: CARLOS TAVARES DE MIRANDA

APELADO: PETRO RIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Arguiu a autora/apelada que o recurso do requerido não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se que autora -
PETRO RIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
ajuizou a presente
Ação Monitória
em face do réu
CARLOS TAVARES DE MIRANDA
, ao argumento de ser credora deste na importância de R$ 89.600,04 (oitenta e nove mil, seiscentos reais e quatro centavos), proveniente do cheque de no. 874539, do Banco HSBC S/A, no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais).

Devidamente citado, o requerido apresentou embargos – ID no 56093605, requerendo prefacialmente o benefício da justiça gratuita ao argumento de impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Ainda, a nulidade da citação, uma vez que deveria ser realizada pelo correio e não por Oficial de Justiça como ocorreu na hipótese.

No mérito, aduziu a necessidade de aplicação do código de defesa do consumidor ao caso, com a inversão do ônus da prova, porquanto não restou comprovado a prestação dos serviços pela autora (entrega do produto/gasolina).

No mais, alegou que o termo
a quo
dos juros moratórios deve ser a partir da citação e não da data de emissão do cheque como entendeu a autora/embargada e, ao final
pugnou pela procedência dos embargos.

Houve apresentação de impugnação aos embargos pela autora (ID no 56093607) e decidindo o feito (ID no 56093641), a magistrada singular os
rejeitou
, convertendo o mandado inicial em executivo, com a condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, apelou o embargante, nos termos relatados.

Incialmente
dou por prejudicado

do pedido de Justiça Gratuita postulado pelo requerido/apelante, posto que este foi
indeferido
quando da análise dos requisitos de admissibilidade do recurso, consoante se observa da decisão de ID no 59198976, com o recolhimento do preparo conforme certidão do DEJAUX no ID no 64974485.

Pois bem.

Segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil/15, para intentar a ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel. Senão vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. ”

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

No caso, verifica-se que a parte autora/embargada acostou a prova documental idônea no ato do ajuizamento da ação monitoria, qual seja: o cheque no 874539, no valor de R$70.000,00 – da agência 0943 do Banco HSBC de emissão do requerido/embargante.

Observa-se também que, posteriormente, na decisão saneadora, houve o deferimento do pedido do requerido/embargado de inversão o ônus da prova (
56093609) sendo que, após devidamente intimada, a autora/embargada colacionou também aos autos os documentos relacionados à entrega da mercadoria/combustível ao requerido/embargante, consoante se observa dos IDs nos. 56093630 a 56093633.

Destarte, através dos embargos monitórios que a parte requerida exerce o contraditório, cabia a responsabilidade do ônus de comprovar

que não existiu o negócio, ou que já procedeu ao pagamento do crédito, consoante artigos 373, inciso II e 702, ambos do CPC/15.

Na hipótese, não obstante alegue o embargado/apelante que
“[...] não foi comprovado pela Empresa Apelada a entrega do produto [...]”
(Sic. ID no 56093662 - Pág. 7), não trouxe para os autos nenhum início de prova capaz de desconstituir os documentos por ela apresentados.

Com efeito, é cediço que o cheque constitui ordem de pagamento incondicional, em dinheiro e à vista, contra uma instituição financeira, e, como todo título de crédito, é literal, autônomo e abstrato.

Logo, sendo o título de crédito formalmente perfeito, cabe ao devedor que suscita a discussão da causa
debendi
o ônus de provar a sua ausência ou que é ilegítima, devendo fazê-lo por meio de prova irrefutável, cabal e convincente, ou seja, fato que não foi realizado pelo recorrente, pelo que escorreita a sentença no que tange à improcedência dos embargos monitórios.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - ENDOSSO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE - RELAÇÃO COMERCIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não é cabível acolher a argumentação do emitente do cheque de que é ilegítimo para figurar no polo passivo, eis que ele se responsabiliza pela solvência do título de crédito em relação a quem o detém legitimamente.

É desnecessário que o credor comprove a “causa debendi” do cheque cuja pretensão executiva prescreveu, mas que representa prova escrita de uma dívida hábil a instruir ação monitória, cabendo à parte devedora o ônus da prova quanto à inexistência ou à invalidade do débito. ”

(TJMT – RAC. No 0008465-19.2013.8.11.0015, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, publicado no DJE 16/11/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – EMITENTE QUE ALEGA DESACORDO COMERCIAL – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – HIGIDEZ DA DÍVIDA – TESE DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO RÉU QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DESATENDIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sobre a exceção do contrato não cumprido, o ônus da prova na ação monitória é atribuído ao réu, o que não fora realizado, na forma do art. 373, II, do CPC.

Não há necessidade de declinação do negócio subjacente na inicial da monitória amparada em cheque prescrito, cabendo ao réu, em seus embargos monitórios, a iniciativa acerca da discussão sobre a relação negocial, bem como do ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, dando lugar à manutenção do julgamento de procedência do pedido. Nesse sentido, o Resp n. 1094571/SP, julgado na sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil).
” (TJMT – RAC No 0002385-24.2017.8.11.0007, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, publicado no DJE 17/09/2020)

No mesmo sentido quanto à fixação da incidência do termo
a quo
dos juros de mora e da correção monetária, porquanto estabelece o artigo 52, inciso II, da Lei no 7.357/85 dispõe sobre o cheque e dá outras providências,
in verbis
:

“Art. 52 - portador pode exigir do demandando:

I – a importância do cheque não pago;

II – os juros legais desde o dia da apresentação. ”

Portanto, o termo inicial dos juros de mora conta-se da primeira apresentação do cheque e a correção monetária a partir da sua emissão.

Aliás, nesse sentido, no julgamento do Recurso Especial paradigma
REsp. 1556834/SP
pela técnica dos
recursos repetitivos
, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:
“Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação. ”
(Tema 942)
-
(Resp. 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016)

Ainda:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento, em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo (art. 1.036 do CPC/2015), de que: "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação ". Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1386668/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019)

Por sua vez, o entendimento deste Tribunal não destoa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – PRELIMINARES – carência da ação por falta de interesse de agir, inadequação da via eleita E inépcia da petição inicial – REJEITADAS – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA 1a APRESENTAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA EMISSÃO DO CHEQUE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O termo inicial da incidência de juros de mora se dá a partir da primeira apresentação conquanto a correção monetária incide da data da emissão do cheque.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos. ”

(TJMT – RAC. N.U 0052007-38.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, publicado no DJE 17/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CHEQUE PRESCRITO – ADMISSIBILIDADE – TRANSFERÊNCIA DO CHEQUE PARA TERCEIRO – POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA PELO CREDOR – PRETENSÃO À DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI AFASTADA – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO – PRESUNÇÃO LEGAL DA LEGITIMIDADE DO TÍTULO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DATA DA EMISSÃO DO CHEQUE E DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em ofensa à dialeticidade quando a parte apresentou as razões de sua inconformidade com a sentença e os motivos pelos quais busca sua reforma não causando qualquer obstáculo à defesa. O cheque prescrito pode embasar ação monitória desde que esta seja ajuizada no prazo legal. Uma vez transferido o cheque para terceiro não se admite a discussão da causa que lhe deu origem, tendo em vista que a cártula é regida pelo princípio da autonomia e abstração. A cambial imitida com omissões pode ser completada pelo credor de boa-fé. O termo inicial dos juros de mora é da primeira apresentação do cheque e da correção monetária a partir da sua emissão."

(TJMT – RAC no 33528/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, publicado no DJE 28/06/2018)

Portanto, correta a sentença também no tocante ao termo para incidência dos juros e correção monetária.

No entanto, constata-se que laborou em equívoco a douta magistrada ao constituir
“[...]
de pleno direito, o título executivo judicial [...], na quantia de R$ 89.600,64 (oitenta e nove mil, seiscentos reais e sessenta e quatro centavos) [..]”.
(Sic. ID no 56093641).

Isto porque, consoante se observa das planilhas de débitos constantes dos IDs. nos. 56093979 e 56093985, a atualização do valor de R$70.000,00 do título em discussão se deu de forma incorreta, visto que com termo inicial dos juros a partir de 05/03/2015 quanto o correto é 11/06/2015, consoante comando judicial.

Nesse sentido, para melhor esclarecimento colaciono as citadas planilhas:

PLANILHA – ID No 56093974

PLANILHA ID No 56093985
.

Aliás, tanto é verdade que ao apresentar suas contrarrazões, a autora/apelada procedeu a juntada de planilha atualizada do débito, devidamente corrigida conforme determinado na sentença, senão vejamos:

Destarte, neste tópico o
decisum
deve ser retificado para que a constituição do título seja sobre o valor de R$70.000,00 com a incid
ência de juros de mora deve ser a partir de 11/06/2015 – data da apresentação do cheque no banco – com a correção monetária a partir de da sua emissão que ocorreu em 05/03/2015.

Por sua vez, a sentença merece retificação também no tocante à condenação do apelante
“[...]
ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC [..]”
(Sic. ID no 56093660), em razão da interposição dos aclaratórios contra a sentença no primeiro grau, posto que não configurado o caráter protelatório citado dispositivo.

Aliás, tanto é verdade que uma das matérias suscitadas nos referidos aclaratórios, qual seja, a incid
ência de juros de mora a partir de 11/06/2015 – data da apresentação do cheque no banco, está sendo acolhida no presente recurso.

Por fim, tendo a autora/apelada decaído de parte mínima de seus pedidos, correta a condenação do apelante na integralidade da verba de sucumbência.

Com essas considerações e fundamentos,
dou parcial

provimento
do recurso para retificar a sentença para:

a)

determinar que a constituição do título seja sobre o valor de R$70.000,00 (setenta mil reais) com a incid
ência de juros de mora a partir de 11/06/2015 – data da apresentação do cheque no banco – e correção monetária a partir da sua emissão em 05/03/2015.

b) excluir a condenação do requerido/apelante à multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/15, permanecendo, no mais a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020